Tribunal: TJSP
Processo: 2021566-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito pendente de apreciação – Crédito do credor que, inicialmente, constou da relação nominal de credores apresentada pelas recuperandas e, após, foi excluído pela administradora judicial quando da elaboração da lista a que se refere o artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/05 – Possibilidade de participação do credor com direito a voto, em separado, na AGC, até

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito pendente de apreciação – Crédito do credor que, inicialmente, constou da relação nominal de credores apresentada pelas recuperandas e, após, foi excluído pela administradora judicial quando da elaboração da lista a que se refere o artigo 7o, § 2o, da Lei no 11.101/05 – Possibilidade de participação do credor com direito a voto, em separado, na AGC, até decisão final do incidente – Decisão reformada – Recurso provido.